Tribunal: CARF
Processo: 16327.001739/2006-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DA COSTA POSSAS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-07-01

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.001739/2006-90
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-011.445 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
19 de maio de 2021
Recorrente
BANCO CARGILL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2000, 2001, 2002, 2003
JUROS SOBRE A MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício
(Súmula CARF no 108).
MULTA DE OFÍCIO. EXIGIBILIDADE SUSPENSA APÓS O INÍCIO DO
PROCEDIMENTO FISCAL. CABIMENTO.
Na constituição de crédito tributário destinada a prevenir a decadência, relativo
a tributo cuja exigibilidade houver sido suspensa na forma dos incisos IV e V
do CTN, não cabe a exigência da multa de ofício exclusivamente nos casos em
que a suspensão da exigibilidade do débito tenha ocorrido antes do início de
qualquer procedimento de ofício a ele relativo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
do Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas - Presidente em exercício e relator.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de
Oliveira Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge
Olmiro Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello, Rodrigo da
Costa Pôssas.

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de Divergência interposto pelo contribuinte (fls.
1.434 a 1.455), contra o Acórdão no 3102-01.180, proferido pela 2a Turma Ordinária da 1a
Câmara da 3a Sejul do CARF (fls. 1.389 a 1.401), sob a seguinte ementa (no que interessa à
discussão):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.001739/2006-90
Fl. 1710
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.445 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.001739/2006-90

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2000, 2001, 2002, 2003
JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 4.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC
para títulos federais.
MULTA DE OFÍCIO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. EXIGIBILIDADE SUSPENSA.
PROVIMENTO JUDICIAL APÓS INICIO DO PROCEDIMENTO FISCAL.
Não caberá lançamento de multa de ofício na constituição de crédito tributário destinado
a prevenir a decadência, quando o provimento judicial ocorre antes do início de
qualquer procedimento de oficio relativo ao débito objeto do lançamento.
Contra esta decisão haviam sido opostos Embargos de Declaração pela
Fazenda Nacional (fls. 1.405 a 1.408), que foram rejeitados (fls. 1.411 a 1.418).
Ao Recurso Especial, em Exame (fls. 1.534 a 1.540) e Reexame (fls. 1.541 e
1.542) de Admissibilidade, foi dado seguimento parcial, em relação à exigência da multa de
ofício e dos juros de mora sobre a multa de ofício, decisão contra qual foi interposto Agravo (fls
1.656 a 1.659), que foi rejeitado (fls. 1.689 a 1.692).
A PGFN apresentou Contrarrazões (fls. 1.544 a 1.553).
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, Relator.
Preenchidos todos os requisitos e respeitadas as formalidades regimentais,
conheço do Recurso Especial, na parte admitida.
No mérito, quanto aos juros sobre a multa de ofício, a questão já está
pacificada:
Súmula CARF no 108: Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à
multa de ofício.
No que tange à incidência da multa de ofício estando a exigibilidade suspensa,
vejamos o que diz a Lei no 9.430/96 a respeito:
Art. 63. Na constituição de crédito tributário destinada a prevenir a decadência, relativo
a tributo de competência da União, cuja exigibilidade houver sido suspensa na forma
dos incisos IV e V do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, não caberá
lançamento de multa de ofício. (Redação dada pela Medida Provisória no 2.158-35, de
2001)
§ 1o O disposto neste artigo aplica-se, exclusivamente, aos casos em que a suspensão
da exigibilidade do débito tenha ocorrido antes do início de qualquer procedimento
de ofício a ele relativo.
Agora, o Decreto no 70.235/72:
Art. 7o O procedimento fiscal tem início com:
Fl. 1711
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.445 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.001739/2006-90

I - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente, cientificado o
sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;
Em uma interpretação literal (não encontro razão para não ser esta a utilizada),
a medida judicial suspendendo a exigibilidade somente após o início do procedimento fiscal não
afasta a multa de ofício, mesmo que produza efeitos antes do lançamento.
Neste mesmo sentido, a Súmula CARF no 17:
Súmula CARF n° 17: Não cabe a exigência de multa de ofício nos lançamentos
efetuados para prevenir a decadência, quando a exigibilidade estiver suspensa na forma
dos incisos IV ou V do art. 151 do CTN e a suspensão do débito tenha ocorrido antes
do início de qualquer procedimento de ofício a ele relativo.
Vejamos a ementa de um dos seus Acórdãos precedentes (no 203-07.480):
COFINS. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. LANÇAMENTO PARA
PREVENIR A DECADÊNCIA. MULTA DE OFICIO/JUROS DE MORA.
INEXIGIBILIDADE
É incabível a exigência de multa de oficio no lançamento, para prevenir a decadência,
efetuado no curso de processo judicial proposto antes do início do procedimento
fiscal. Todavia, são exigíveis os juros de mora, que devem incidir sobre a parcela não
coberta pelo valor depositado judicialmente.
À vista do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Especial interposto
pelo contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas

Fl. 1712
DF CARF MF
Documento nato-digital